Tribunal: STF
Processo: ARE 1407032
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo:



    “Os impostos passíveis de isenção para compra de veículo são: o IPI, o IOF, o ICMS e o IPVA. 



    A isenção do imposto sobre produtos industrializados, na aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência, ou autista, foi prevista na Lei nº 8.989/1995 (...) 



    Em 01/03/2021, a Medida Provisória 1.034 modificou a concessão da isenção relativa ao Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na aquisição de automóveis por pessoa com deficiência e introduziu o parágrafo 7º ao artigo 1º. e o parágrafo único ao artigo 2º da Lei nº. 8.989/1995 (...)



    Posteriormente, a Lei n. 14.183, de 14/07/2021, resultado da conversão da MP 1034/ 2021, acrescentou à Lei 8989/95 (...)



    No caso dos autos, a parte autora obteve em 07/09/2020 a autorização da Receita Federal para isenção de IPI para compra de veículo automotor, por se tratar de pessoa com deficiência, com validade até 04/06/2021 (fls. 06 do arquivo nº. 02). 



    Em 15/03/2021, a Receita Federal reconsiderou a decisão anterior (fls. 07 do arquivo nº. 02), não reconhecendo o direito ao gozo do benefício fiscal, justificando a negativa por ter o contribuinte adquirido veículo com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados há menos de quatro anos. 



    Consoante fundamentação da sentença recorrida, com a qual coaduno, a parte autora não pode ser prejudicada no exercício do seu direito, uma vez que a Medida Provisória nº 1.034/2021, ao elevar o prazo para usufruto da isenção para quatro anos, limitando, dessa forma, o direito do contribuinte, não poderia ter vigência a partir da data de sua publicação (01 de março de 2021), mas somente após 90 dias contados da referida data, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Saliente-se que a revogação de isenção ou de qualquer outro benefício fiscal representaria, mesmo que indiretamente, uma majoração da carga tributária do contribuinte, devendo, portanto, se sujeitar à anterioridade tributária, conforme entendimento do E. STF.



    Ressalto que a remansosa jurisprudência do STF é no sentido de que a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido à sua prorrogação, desde que atendidas as condições estabelecidas na legislação de regência. Nesse sentido: EMB. DIV. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 266.570, Decisão Monocrática, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 12/09/2019.



    Por fim, acrescento que a proteção da confiança impede que benefícios fiscais concedidos por prazo certo e mediante o implemento de certas condições fixadas por lei venham a ser livremente suprimidos. ‘As expectativas depositadas pelos contribuintes na continuidade do benefício dentro do prazo fixado não podem ser frustradas pelo legislador quando se tratar de benefícios condicionais’. Nesse sentido: RE 1250662, Decisão Monocrática, Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/02/2020, publicação 14/02/2020. 



    Destarte, deve ser mantida a sentença. 



    Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso da União, nos termos da fundamentação acima. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ou da causa, na ausência daquela), limitados a 06 (seis) salários mínimos, devidos pela parte recorrente vencida. A parte ré ficará dispensada desse pagamento se a parte autora não for assistida por advogado ou for assistida pela DPU (Súmula 421 STJ). Na hipótese de a parte autora ser beneficiária de assistência judiciária gratuita e recorrente vencida, o pagamento dos valores mencionados ficará suspenso nos termos do § 3º do art. 98, do CPC – Lei nº 13.105/15” (e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, a agravante assevera ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 1º do art. 145, o § 2º e o inc. I do § 3º do art. 153 e a al. c do inc. III do art. 150 da Constituição da República. 



    Argumenta que deveria ser reformado o acórdão recorrido, pelo qual se “negou provimento ao recurso inominado fazendário para manter a sentença que assegurou à parte autora o direito à isenção do IPI, sem as restrições da Medida Provisória n. 1.034/2021, até que ultrapasse o prazo nonagesimal, por entender que as alterações legislativas produzidas pela Medida Provisória nº 1.034/2021 acabaram por limitar as hipóteses de cabimento da isenção de IPI, ensejando a majoração indireta do tributo, mormente em se considerando veículos de valor superior a R$ 70.000,00 (antes isentos), e a ampliação do prazo para nova aquisição de veículo” (fl. 2, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 7).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “o V. Acórdão afastou a aplicação da Medida Provisória n. MP 1034/2021 por entender que houve violação direta ao Princípio da anterioridade nonagesimal insculpido no art. 150, III, ‘c’ na Carta Magna” (fl. 12, e-doc. 9).



    Sustenta que, “além de não gerar direito adquirido, a isenção de IPI na aquisição de veículos por pessoas portadoras de deficiência, de que trata a Lei nº 8.989/95, se efetiva no momento da ocorrência do fato gerador, que é a saída do veículo do estabelecimento industrial, razão pela qual a norma isentiva a ser aplicada deve ser aquela que está em vigor na data em que o veículo sair do fabricante, perfectibilizada na emissão da nota fiscal de venda” (fl. 24, e-doc. 9).



    Ressalta que “as alterações promovidas pela MP nº 1.034/2021 na Lei nº 8.989/95, relativas à isenção de IPI na aquisição de veículo por pessoa portadora de deficiência, eram aplicáveis aos contratos de aquisição de veículo com isenção de IPI cujo aperfeiçoamento (emissão da nota fiscal e saída do veículo do estabelecimento industrial) se der na vigência da MP nº 1.034/2021, ou seja, a partir de 01/03/2021” (fl. 24, e-doc. 9).



    Pede “seja o presente Agravo conhecido e provido, determinando-se a subida e o regular processamento do Recurso Extraordinário interposto perante este E. Tribunal, para que seja apreciado – e provido – o Recurso Extraordinário por parte desse Supremo Tribunal Federal, reiterados, em todos os seus termos, a fundamentação e os pedidos formulados no referido Recurso Extraordinário” (fl. 24, e-doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois o exame da controvérsia não demanda a análise da legislação infraconstitucional. 



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    6. Na espécie, ao restringir a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI concedida às pessoas com deficiência na aquisição de veículos automotores novos de valor não superior a setenta mil reais, a Medida Provisória n. 1.034/2021 alterou benefício fiscal com reflexo no aumento da carga tributária a ser suportada pelos contribuintes.



     No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.144/AM, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a necessidade de se observar o princípio da anterioridade nonagesimal nos casos em que houver majoração indireta de tributos. Tem-se na ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Operações interestaduais. Imprescindibilidade de submissão do Convênio ICMS nº 50/19 à Assembleia Legislativa. Aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária. 1. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (Tema nº 456, RE nº 598.677/RS, de minha relatoria, DJe de 5/5/21). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa (ADI nº 4.281/SP, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/20). 2. Versando o convênio ICMS interestadual autorizativo sobre matéria em relação à qual se exige, ainda, disciplina em lei estadual em sentido estrito, deve ele ser submetido às respectivas Casas Legislativas. Nessa direção, vide: ADI nº 5.929/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/3/20. 3. Por meio do Convênio ICMS nº 50/19, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. 4. O Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. 5. Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes. 6. Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto. 7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito” (DJe 3.9.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.053.254-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF). II – Nos termos do art. 150, III, c, da Constituição Federal, a redução ou a supressão de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.365.114-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.7.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso do Estado de São Paulo para dar-lhe provimento. O acórdão do TJSP decidiu pela necessidade de respeito à anterioridade diante do aumento indireto de tributos. 2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, os seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte. 3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública” (ARE n. 1.382.457-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO A VEÍCULOS NOVOS CUJO PREÇO DE VENDA AO CONSUMIDOR NÃO SEJA SUPERIOR A R$70.000,00. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO” (RE n. 1.402.188, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 5.10.2022).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE n. 1.318.351-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    Este Supremo Tribunal também assentou que “a observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária” (ADI n. 5.277, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.3.2021).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, nada havendo a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora